Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746274-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BOM AMIGO PIZZA E BAR LTDA, GRACYANE DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 213333084 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Bom Amigo Pizza e Bar Ltda. e Gracyane da Silva Assis, indeferiu os pedidos de suspensão de CNH, de apreensão de passaporte e de inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais (ID 65682772), o agravante apresenta síntese dos principais atos processuais. Sustenta, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, ser cabível a determinação das medidas pleiteadas. Argumenta que “Constando-se a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e a inclusão no SERASAJUD, visando o cumprimento obrigacional”. Colaciona ementas de julgados do e. TJDFT sobre o tema. Aduz ter realizado todas as diligências cabíveis para localização de patrimônio dos executados. Pontua que o valor atualizado do débito é de R$118.559,19 (cento e dezoito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos). Para fundamentar o pedido de antecipação da tutela recursal, afirma que “A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos. 39. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente visto a inércia do réu”. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal “(...) para assim determinar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados, bem como, inscrição do nome dos executados no rol dos órgãos de proteção ao crédito dos ora agravados”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a “(...) para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar: (i) determinar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos agravados, bem como a inscrição do nome dos agravados no rol dos órgãos de proteção ao crédito”. Preparo recolhido (IDs 65682775 e 65682773). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Na origem (processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008), trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Banco Do Brasil S.A. contra contra Bom Amigo Pizza e Bar Ltda. e Gracyane da Silva Assis, objetivando a execução de débito no valor de R$118.559,19 (cento e dezoito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos). Não satisfeito o crédito, o exequente pleiteou a suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e a inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 213333084 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008), ad litteris: Indefiro o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e a inscrição do nome da parte executada no rol, dos órgãos de proteção ao crédito. Tal medida extrapola os recursos de que se possa lançar mão para o pagamento forçado. O que garante a dívida é o patrimônio do devedor. Não alcançável este, por inexistir ou outro obstáculo, nada há o que se fazer para a satisfação da dívida. As medidas que foram colocadas à disposição do juiz não podem invadir o âmbito de outros direitos do devedor que não os meramente patrimoniais. Resta indeferido também o pedido em relação a anotação do nome da demandada nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade Assim, no derradeiro prazo de 15 dias, indique a parte exequente bens à penhora, sob pena de suspensão da execução. Quanto às providências requeridas pelo agravante/exequente, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o r. juízo de origem, ao indeferir os pedidos do exequente, fundou-se na inadequação das medidas pretendidas para a satisfação do crédito. Ante a ausência de elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, deve-se prestigiar, neste momento, a conclusão adotada na decisão recorrida. Ademais, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, § 7o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.